Tribunal: TJMT
Processo: 1022042-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022042-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), OBJETIVA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.338.559/0001-87 (AGRAVADO), VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA - CPF: 051.358.588-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES –
CENSEC
E

ÀS PRINCIPAIS CORRETORES DE CRIPTOMOEDAS DO BRASIL –

POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(TJ-MT 10081969020228110000 MT);

“Com a alteração do cenário nacional após a Instrução Normativa no 1.888, de 03 de maio de 2019 – em que a Receita Federal passou a obrigar o fornecimento, por corretoras (exchanges), de informações sobre operações com criptomoedas, como biticoins –abriu-se um caminho para facilitar a vida dos credores que buscam a penhora de ativos em criptomoedas. Neste contexto, afigura-se viável a expedição de ofício à Receita Federal para requisitar das corretoras cadastradas se estão como custodiantes de possíveis ativos do devedor em criptomoedas, para fins de penhora.(TJ-MT 10179624120208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0010136-02.2013.8.11.0040, ajuizada em face de VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA E OUTRO, indeferiu os pedidos de expedição de ofícios à CENSEC e às principais corretoras de criptomoedas no Brasil.

Em suas razões, a parte recorrente aduz, em síntese, que a expedição de ofícios requisitados são necessárias para a localização de bens do devedor. Requer, assim, o provimento do agravo para o deferimento da expedição de ofícios à CENSEC e às principais corretoras de criptomoedas no Brasil.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, inclusive o pagamento do preparo recursal.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a órgãos e empresas visando maiores informações sobre os executados.

Como é cediço, compete ao exequente o ônus de instrumentalizar o processo executivo, promovendo as diligências necessárias para encontrar o executado e seus bens.

Em outras palavras, é de incumbência da parte interessada diligenciar no sentido de localizar o devedor ou bens passíveis de penhora, ônus que não pode transferir ao julgador ou a terceiros. Entretanto, apenas em caráter excepcional, quando evidenciado que restaram frustradas inúmeras tentativas do credor, se admite a solicitação de informações de terceiros, desde que respeitados os limites da razoabilidade, sob pena de, assim, não se procedendo, ver-se estancado o curso do processo e a efetividade plena da prestação jurisdicional.

Na hipótese, considerando que a execução acontece há mais de 10 (dez) anos, sem a possibilidade de encontrar os executados,
mostra-se viável a determinação de pesquisa junto ao cadastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC
, nos termos do Provimento no. 18/2012 do CNJ, que estabeleceu a intervenção do Poder Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO. SEM PARAR E CONECTCAR. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. PESQUISA JUNTO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO EM PARTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.”
(TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS -BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.”
(TJ-MT 10074243020228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022).

No mesmo sentido, é o entendimento para o deferimento de expedição de ofícios às principais corretoras de criptomoedas no Brasil.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, dispõe que:

"Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária".

O artigo 789 do CPC, por sua vez, prevê que:

"Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei".

Portanto, entendo que o Juiz deve utilizar de todos os meios legais para que o processo alcance seu objetivo central, autorizando a requisição de informações a respeito de bens do devedor, a ponto de viabilizar o desenrolar do feito executório e coibir a conduta de devedores que procuram ocultar os seus recursos.

Logo, tenho que se revela legítima a consulta às corretoras de criptomoedas para a obtenção de informações no que tange a existência de ativos pertencentes à parte executada, ora agravada, tendo em vista que a referida medida se afigura como possível e destinada à efetividade da Justiça, além de não ter o condão de violar o sigilo e a privacidade do devedor.

Neste seguimento, este Egrégio Tribunal de Justiça já se decidiu:

“AGRAVANTE - DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA AGRAVANTE - PAULINO PAIVA MARIANO AGRAVADO - ARTHUR FILIPOVITCH FERREIRA PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –INDEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – BLOQUEIO DE CRIPTOMOEDAS - ALEGAÇÃO DE GOLPE/FRAUDE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA REQUISIÇÃO DE SOBRE POSSÍVEIS ATIVOS DO DEVEDOR EM CRIPTOMOEDAS, PARA FINS DE PENHORA – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO CENÁRIO NACIONAL COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.888/2016 DA RECEITA FEDERAL – AGRAVO PROVIDO. Com a alteração do cenário nacional após a Instrução Normativa no 1.888, de 03 de maio de 2019 – em que a Receita Federal passou a obrigar o fornecimento, por corretoras (exchanges), de informações sobre operações com criptomoedas, como biticoins –abriu-se um caminho para facilitar a vida dos credores que buscam a penhora de ativos em criptomoedas. Neste contexto, afigura-se viável a expedição de ofício à Receita Federal para requisitar das corretoras cadastradas se estão como custodiantes de possíveis ativos do devedor em criptomoedas, para fins de penhora. (TJ-MT 10179624120208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020).”

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para permitir a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e às principais corretoras de criptomoedas no Brasil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024